Tribunal: TCU
Processo: 018.027/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 102022 e códigoUasg 160491 (Objeto: ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO 2o GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA, COM CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, SITUADO À AVENIDA MARECHAL MALLET, 1, CANTO DO FORTE, PRAIA GRANDE/SP)

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Zanatta Engenharia Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no contrato CT 10/2022, celebrado entre a Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar e a empresa representante para prestação de serviços de adequação da rede de esgoto do 2o Grupo de Artilharia Antiaérea, com contratação de projetos executivos, situado em Praia Grande (SP); Considerando que a representante se insurge contra sanções administrativas a ela cominadas pela Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar no âmbito do aludido contrato CT 10/2022, bem como contra a recusa do órgão contratante em promover os aditivos contratuais solicitados pela empresa representante; Considerando que não compete ao TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, nem tampouco tutelar direitos e interesses eminentemente subjetivos de pessoas contratadas pela Administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU; b) informar a prolação do presente Acórdão à Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar e à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.027/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Comissão Regional de Obras da 2a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Zanatta Engenharia Ltda. (CNPJ: 09.174.279/0001-02). 1.6. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124765/OAB-RS), representando Zanatta Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.